Tribunal: TJSP
Processo: 1032588-97.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Conversão de julgamento em diligência para realização de nova perícia médica. O laudo pericial tem elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequela de lesão do tornozelo

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Conversão de julgamento em diligência para realização de nova perícia médica. O laudo pericial tem elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequela de lesão do tornozelo direito. Acidente do trabalho configurado. Inexistência de redução da capacidade laboral. Laudo pericial contundente. Benefício indevido.
Isenção do autor quanto aos ônus de sucumbência (artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.